Tribunal: TJDFT
Processo: 0764943-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO PELA AUTORA. SÚMULA 479 DO STJ NÃO APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo a restituir à parte autora a importância de R$ 3.004,28 a título de repetição de indébito, já incluída a dobra legal, por entender que houve falha na prestação do serviço. Nas razões recursais, o requerido pugna pelo recebimento do recurso no duplo efeito. Alega que o evento se deu por culpa exclusiva da autora, o que afasta o nexo de causalidade entre os alegados danos e sua conduta. No mérito, requer sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Ofertadas as contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a existência de falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira em relação ao evento narrado pela autora.
5. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
6. Na inicial, a autora afirma que os débitos lançados mensalmente em suas faturas de cartão de crédito referentes ao período compreendido entre dezembro/2022 e 02/2023, tendo como beneficiário CONVENIO NEONERGIA BRASILIA BR, seriam decorrentes de ação fraudulenta, uma vez que suas contas de energia elétrica são debitadas automaticamente de sua conta corrente.
7. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
8. A Súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Contudo, em se tratando de fraude bancária, as circunstâncias que permeiam o caso devem ser averiguadas de forma minuciosa, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da instituição financeira.
9. No caso, a autora não fez prova do alegado, porquanto não forneceu as contas de energia elétrica de sua titularidade, que poderiam comprovar a divergência entre os valores ali cobrados e aqueles lançados nas cobranças apontadas como irregulares. Tampouco apresentou as faturas de cartão de crédito nas quais constariam os lançamentos questionados nem o extrato da conta corrente na qual alega terem sido debitados corretamente os valores. A ausência desses documentos impossibilita a análise de eventual falha na prestação de serviços do banco.
10. A autora/consumidora, mesmo sendo vulnerável, não se mostra hipossuficiente, possuindo condições de produzir o mínimo de prova para sustentar suas alegações.
11. Destaca-se, ainda, que a autora não apresentou qualquer tipo de documento nos autos, além da cópia da carteira de motorista e do comprovante de residência. A análise do caso tal como apresentado de modo algum se mostra suficiente para dar verossimilhança ao alegado nem tampouco formar o convencimento do órgão julgador acerca do cenário em que se deu o evento.
12. Verifica-se, portanto, que a autora não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Logo, não sendo possível detectar eventual ilicitude no proceder da instituição financeira, não há ato ilícito praticado, sendo imperioso julgar improcedentes os pedidos iniciais.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95